Tribunal: TJDFT
Processo: 0704279-43.2024.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0704279-43.2024.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLEIDIOMAR DOS SANTOS CAMPOS RECORRIDO: ALAIDE ALVES DOS SANTOS AMARAL SOUSA, DIVINO CESAR SOUSA DE LIMA DESPACHO Não prospera a informação de que o sistema não intimou os recorridos do recurso interposto (petição de ID 74721830). Em consulta ao Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) verifica-se que os recorridos foram intimados, na pessoa de sua advogada, Dra. Ivone Arrais da Silva, a apresentarem contrarrazões no prazo de 10 dias, conforme intimação disponibilizada no dia 09/06/2025. Assim, as partes são consideradas intimadas no dia útil subsequente, em 10/06/2025 (Lei 11.419/2006, art. 4o, § 3), consoante registro do PJE. Intimem-se os recorrentes. Após, aguarde-se a sessão de julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito